Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR REVOGADA NA ORIGEM. ADMISSÃO PARCIAL DO “WRIT”. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS REMANESCENTES. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO. NA PARTE ADMITIDA, ORDEM DENEGADA.
1. A autoridade judiciária apontada como coatora, recentemente, proferiu decisão revogando a medida protetiva de afastamento do lar (pleito principal do presente “writ”), razão pela qual, neste ponto, o pedido resta prejudicado e não deve ser admitido.
2. Não há que falar em ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato e de monitoramento eletrônico, considerando que estão presentes o “fumus boni juris” e o “periculum in mora” necessários para a concessão das medidas cautelares. Isso porque existem indícios sobre as supostas violências físicas e psicológicas praticadas pelo paciente em desfavor da ex-companheira, a demonstrar a necessidade e adequação das medidas para a proteção da vítima, a fim de garantir sua segurança e resguardá-la de futuras violações.
3. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.